Tribunal: TJDFT
Processo: 0746791-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO EXECUTADO. PUBLICAÇÃO DE DESPACHO QUE DESCREVE O PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. POSTERIOR SUSPENSÃO DO FEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS AGRAVOS QUE IMPUGNAM A AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE CONSOLIDAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de adjudicação de imóvel penhorado, sob fundamento de ausência de oposição do executado, cuja ciência do pedido decorreu da publicação de despacho que descreveu, de forma expressa, a pretensão expropriatória.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se alegação de nulidade pela ausência de intimação específica prevista no art. 876, §1o, do CPC; suposta decisão surpresa; existência de risco de consolidação da adjudicação; posterior determinação de suspensão da execução pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. A publicação do despacho que mencionou detalhadamente o pedido de adjudicação confere ciência inequívoca ao executado, atingindo a finalidade da intimação prevista no CPC. A ausência de manifestação configura falta de oposição.
4. Não há demonstração de prejuízo concreto, requisito indispensável para o reconhecimento de nulidade processual. A decisão não constitui decisão surpresa, pois não introduziu fundamento estranho ao andamento processual. A determinação posterior de suspensão do feito, até o trânsito em julgado dos agravos que impugnam a avaliação, impede a consolidação da adjudicação e afasta o risco imediato de dano.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento desprovido.